Tribunal: TJDFT
Processo: 0730420-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730420-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA CAROLINE SOARES GONCALVES IMPETRANTE: YURI GARGARI ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JESSICA CAROLINE SOARES GONÇALVES, contra decisão judicial da MM. Juíza do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, nos autos da Queixa-Crime no 0704098-66.2024.8.07.0004, na qual se imputa à paciente o crime de calúnia (ID 54836478). O impetrante alega, em síntese, que, a despeito do pedido de rejeição formulado naqueles autos pela querelada, a autoridade coatora determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, dando regular prosseguimento ao feito, sem atentar para o fato de que o querelante seria parte ilegítima, vez que, pelos fatos narrados na queixa-crime, o delito supostamente praticado pela querelada, ora paciente, seria o de denunciação caluniosa, processada mediante ação penal pública incondicionada. Requer, em liminar, o sobrestamento do feito em face da designação da audiência de instrução e julgamento para o mês de setembro de 2024. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada para que a Queixa-crime no 0704098-66.2024.8.07.0004 seja rejeitada em face da ilegitimidade ativa. Relatado. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de supressão de instância. No caso, não obstante informado pelo impetrante ter requerido à autoridade indigitada coatora a rejeição liminar da queixa-crime em razão da ausência de condição de procedibilidade da ação penal privada, verifica-se que não houve decisão sobre a questão exarada pelo Juízo de origem (ID 61917865). Deveras, a MM. Juíza postergou o exame da alegação para a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 26/09/2024 (ID 61917867), conforme decisão de ID 61917864, proferida nos seguintes termos: “DECISÃO A teor do artigo 4o da Resolução no 481/22 do CNJ, com a determinação de retorno ao trabalho presencial, cabendo ao Juiz decidir sobre a conveniência da realização do ato de forma presencial, designe-se audiência de instrução e julgamento presencial para todos os participantes, momento em que será feita a análise quanto ao recebimento/rejeição da presente queixa-crime (no art. 81 da Lei 9.099/95), nos termos da manifestação ministerial retro. Somente testemunhas residentes em outros estados, policiais e réus presos poderão ser ouvidos de forma virtual, diante da impossibilidade de comparecimento ao Fórum. Se presentes os requisitos, após a instrução criminal, o Ministério Público poderá oferecer a suspensão condicional do processo. Cite-se e intime-se o(a) querelado(a), remetendo-lhe cópia da denúncia, com a advertência do art. 68 da Lei 9099/95. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo querelante e, se for o caso, as de Defesa. Advirta-se o(a) querelado(a) do que prevê o art. 78, §1o, da mesma lei. Venha aos autos a Folha de Antecedentes Penais do(a) denunciado(a) devidamente esclarecida, se for o caso. Dê-se ciência da audiência ao Ministério Público e à Defesa. Cumpra-se”. Destarte, o que se observa é que a alegação deduzida no presente habeas corpus não passou, ainda, por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação pelo Tribunal poderia gerar potencial prejuízo para a paciente com a supressão de instância. Sobre o tema, colha-se o precedente desse Tribunal: “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido” (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS PELA TURMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - É inadmissível habeas corpus não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. II - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da aplicação do princípio da isonomia à casos análogos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. III - Não se admite habeas corpus quando os pedidos formulados compreendem repetição daqueles já apreciados em impetrações anteriores. IV - Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1723270, 07239043620238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, uma vez que a análise no caso sobre eventual falta de condição de procedibilidade para a ação penal pode gerar supressão de instância, o que, por derivação, também pode se constituir em cerceamento de defesa por impossibilidade de rediscussão do tema em recurso para instância ordinária, posto que a supressão limita as possibilidades recursais, observa-se que o presente habeas corpus é prematuro e potencialmente prejudicial à própria paciente, não podendo ser admitido nesse momento. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024 17:44:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator